Tribunal: STF
Processo: HC 232302
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-07
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual a Ministra Presidente indeferiu os Embargos de Divergência no Agravo em Recurso Especial nº 2.271.050/RJ (consulta processual ao sítio eletrônico do STJ).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 12, p. 1-9). 



    3. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sendo negado provimento ao apelo defensivo (consulta processual ao sítio eletrônico do TJRJ). Opostos embargos de declaração, foram acolhidos pela mesma Corte em comento, a qual determinou a designação de nova data de julgamento da apelação da defesa (e-doc. 9, p. 7-8). No novo julgamento do recurso previamente mencionado, o Tribunal em tela negou novamente provimento ao apelo defensivo (consulta processual ao sítio eletrônico do TJRJ).



    4. Contra o acórdão, formalizou-se o recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, inadmitido na origem (consulta processual ao sítio eletrônico do TJRJ). Ante a negativa, interpôs-se o mencionado agravo em recurso especial (e-doc. 46, p. 11). 



    5. Após inadmissão do agravo pela Ministra Relatora, interpôs-se agravo regimental, não sendo este conhecido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. Em razão do não conhecimento, formalizaram-se os mencionados embargos de divergência (consulta processual ao sítio eletrônico do STJ). 



    6. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a inidoneidade dos fundamentos que ensejaram a prisão preventiva. Argumenta pela desclassificação do delito imputado ao paciente para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006. 



    7. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia do paciente e a desclassificação para o crime de porte de drogas para uso pessoal. 



    É o relatório.  



    Decido.



    8. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Ministra Presidente do STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de análise do pleito pugnado pela defesa, tendo em vista que o recurso especial formalizado se encontra intempestivo, não sendo possível o acolhimento dos embargos de divergência opostos, uma vez que o mérito do recurso supramencionado não foi analisado pela Corte. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator